Tribunal: STF
Processo: ARE 1373506
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, nos termos do voto condutor do julgado, deu parcial provimento ao recurso da recorrente apenas para reduzir o percentual de aumento da pena básica para 1/6 (um sexto), mantida a sua condenação à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, em razão do cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos, respectivamente, da Lei 11.343/2006) (eDoc. 20).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão recorrido teria negado vigência aos arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, II, XLVI, LVII; e 93, IX, da CF/1988 (eDoc. 25, fls. 2-3).



    Em suas razões, sustenta que: (a) diante da particularidade do caso concreto, faz-se necessário aplicar a teoria do distinguishing, a fim de que o Tribunal analise pequenos pontos fáticos e assim julgar pela absolvição do recorrente; (b) o Novo Código de Processo Civil adotou a norma-precedente (baseada na teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes – arts. 926-CPC, 927-CPC, 489-§1º-V-VI-CPC), sendo os juízes e tribunais obrigador a seguir os próprios precedentes (vinculação horizontal, art. 926 do CPC) e os precedentes dos tribunais superiores (vinculação vertical, art. 927 do CPC); (c) a situação pessoal de vulnerabilidade da recorrente e do núcleo familiar; (d) a absolvição da ré com base na regra do in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP); (e) alega a atipicidade do art. 35 da Lei n. 11.343/06, pois a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei 11.343/06; (f) a quantidade da droga foi utilizada em duas fases, em afronta ao princípio do non bis in idem; e (g) a possibilidade de fixação do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos conforme posicionamento dos Tribunais Superiores.



    A vista disso, requer o provimento do Recurso Extraordinário para reformar a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, bem como sejam os pedidos convertidos em habeas corpus de ofício, conforme as razões encimadas (eDoc. 25, fl. 19).



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que nele versa sobre a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    No mais, o apelo extremo foi inadmitido por força dos óbices das Súmulas 279 e 284 do STF e da necessidade do prévio exame da legislação infraconstitucional (eDoc. 29). 



    No Agravo, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os óbices à admissão do seu apelo extraordinário, limitando-se a sublinhar que não se busca o reexame do conjunto probatório, ou nova discussão sobre as provas trazidas aos autos e a reforçar os argumentos anteriormente suscitados nas razões do RE (eDoc. 31).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto aos pontos remanescentes, a argumentação recursal, conforme visto, não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente